Tribunal: TJDFT
Processo: 0748998-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748998-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO PACIENTE: CARLOS DANIEL MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Daniel Moura, com pedido liminar, visando à revogação da prisão preventiva decretada no âmbito do processo n.o 0703060-59.2023.8.07.0002, sob a alegação de ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia. A defesa relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento em suposições e sem a devida observância dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão se baseia em presunções genéricas, sem apresentar elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Sustenta, ainda, que o paciente é réu primário, possui residência fixa, ocupação lícita, e não apresenta antecedentes criminais, características que seriam suficientes para afastar o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A defesa também enfatiza que não há indícios concretos de envolvimento do paciente no delito que está sendo apurado. A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva não apresenta elementos concretos que comprovem a existência de periculum libertatis, pois as alegações de risco são genéricas e desvinculadas de fatos objetivos. Assevera que a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seria suficiente para garantir o curso regular do processo, reforçando que o paciente é réu primário, possui residência fixa e ocupação lícita, fatores que indicam sua baixa periculosidade e ausência de risco concreto à ordem pública. A defesa invoca o caráter excepcional da prisão preventiva, ressaltando que sua aplicação neste caso afronta o princípio da proporcionalidade. Diante do exposto, a defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, caso o juízo entenda pela manutenção de restrições à liberdade do paciente. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para confirmar a revogação da prisão preventiva. Inicial acompanhada de alguns documentos. Liminar indeferida (ID 66666841). Informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 66979180). Parecer da Procuradoria de Justiça para que o feito seja julgado monocraticamente em razão de estar prejudicado o pedido, por perda do objeto (ID 67104464). É o relatório. Decido. O presente Habeas Corpus está prejudicado e perdeu o objeto, uma vez que foi proferida decisão na origem substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares (ID66979180): (...) Por oportuno, informo que nesta data foi proferida decisão nos autos 0706081-09.2024.8.07.0002, pela qual restou mantida a prisão preventiva de CRENON GOMES, e foi convertida em medidas cautelares, dentre as quais, monitorização eletrônica, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de CARLOS DANIEL MOURA. (...) Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto determino retirada do feito da pauta e NEGO PROSSEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024 15:44:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator